Tribunal: TJMT
Processo: 0018609-92.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018609-92.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR DA COSTA - CPF: 854.355.891-34 (APELANTE), JOAO ANTUNES DA SILVA - CPF: 502.659.201-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUALIFICADORA DE ESCALADA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo réu Fábio Júnior da Costa contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão por furto simples (art. 155, caput, do CP). O réu pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a extinção da punibilidade pela prescrição. O Ministério Público requer o reconhecimento da qualificadora de escalada, a multirreincidência e a fixação de indenização à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) se o princípio da insignificância deve ser aplicado ao caso; (ii) se a qualificadora de escalada está devidamente comprovada; (iii) se a multirreincidência do réu deve ser reconhecida; (iv) se é possível fixar indenização mínima pelos danos causados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância não se aplica em razão da multirreincidência do réu e do valor da res furtiva superior a 10% do salário mínimo da época.

4.

A qualificadora de escalada não está comprovada pela ausência de perícia e de testemunhas oculares, não sendo evidenciado esforço anormal para a consumação do delito.

5.

A multirreincidência do réu já foi considerada na sentença, utilizando-se uma condenação na primeira fase e outra na segunda fase da dosimetria.

6.

A fixação de indenização é inviável pela ausência de comprovação do prejuízo sofrido, sendo insuficiente a simples indicação de valor pela acusação.

7.

O pedido de prescrição não pode ser acolhido, pois não há trânsito em julgado da sentença para a acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do réu desprovido e recurso do Ministério Público parcialmente provido para afastar a qualificadora de escalada e a fixação de indenização.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da insignificância não se aplica a casos envolvendo réus multirreincidentes.

2.

A qualificadora de escalada exige comprovação por perícia ou testemunhas que evidenciem esforço anormal do agente.

3.

A indenização mínima por danos exige pedido expresso e comprovação específica do prejuízo.

4.

A prescrição retroativa só é analisada após o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, §1º; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 121.903, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg no AREsp nº 2068728/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação aviados pelo
Ministério Público
e por
Fábio Júnior Da Costa,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

na sanção prevista no art. 155,
caput
, do CP, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial aberto.

Em razões recursais, a defesa do apelante Fábio pugna por sua absolvição, com esteio no art. 386, inciso III, do CP, por atipicidade da conduta
, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância e da irrelevância penal. Subsidiariamente, requer que seja declarada a extinção da punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, e art. 110, parágrafo 1
°
, todos do Código Penal.
(Id.

242002155)

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que: a) reconheça a qualificadora do crime de furto, denominada escalada; b) reconheça a multirreincidência específica do apelado; c) haja a condenação do recorrido, no dever de indenizar a vítima João por danos materiais e morais, em valor mínimo correspondente a um salário mínimo. (Id.
242002151)

Em contrarrazões as partes, pugnam pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo representante do Ministério Público, tão somente para que seja reconhecida a qualificadora da escalada, e pelo desprovimento do recurso da defesa. (Id. 244848682)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“Consta dos autos que no dia 16 de abril de 2018, por volta das 15h30min, na residência localizada à Rua Senador Teotonio Vilela, n. 45, Bairro Canjica, nesta capital, o denunciado
Fábio Júnior da Costa,
mediante a escalada de um muro, subtraiu para si bem móvel, consistente em 1 (uma) bicicleta infantil, cor vermelha, marca Cairu, pertencente a vítima João Antunes da Silva.

Apurou-se que o denunciado escalou o muro da residência da vítima, momento em que adentrou em seu quintal e veio a subtrair a bicicleta infantil do filho de João Antunes.

O bem foi recuperado e avaliado no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação indireta à fl. 24.

Tendo em vista os prejuízos suportados pelas vítimas, o Ministério Público, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, requer o arbitramento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização.”

Do recurso de
Fábio Junior Da Costa

De início, como asseverado,
a defesa do apelante Fábio pugna por sua absolvição, com esteio no art. 386, inciso III, do CP, por atipicidade da conduta
, reconhecendo a incidência do princípio da insignificância e da irrelevância penal.

Todavia, o pleito não merece acolhimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5ª Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade (Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Logo, para aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na hipótese, os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante. Friso, que o apelante possui o executivo de pena sob n. 0009852-22.2012.8.11.0042, sendo duas condenações por delitos patrimoniais, ou seja, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Neste sentido, temos o enunciado 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Ainda, a
res furtiva
ultrapassa 10% do salário mínimo da época vigente, pois a bicicleta valia R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) conforme auto de avaliação indireta, e o salário mínimo na época era R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Sendo assim, não há como acolher o pedido da defesa.

A corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 3. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. RES FURTIVAE RESTÍTUIDA À VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO. 4. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados longe dos olhos de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa é coesa, detalhada e coerente com os demais elementos probatórios. 2. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado nº. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
3. A restituição dos bens à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta, e não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez, que tipificada pelo assenhoramento do bem, com intenção dolosa do agente. 4. Em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT);

(TJ-MT - APR: 10035656220208110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

Do recurso do Ministério Público

Como asseverado, o órgão ministerial pleiteia pela reforma do
decisum
condenatório para que: a) reconheça a qualificadora do crime de furto, denominada escalada; b) reconheça a multirreincidência específica do apelado; c) a condenação do recorrido, no dever de indenizar a vítima João por danos materiais e morais, em valor mínimo correspondente a um salário mínimo.

Pois bem.

Quanto ao pleito a) entendo que melhor sorte não socorre a defesa, isso porque,
a vítima Adriano relata o seguinte fato delituoso,
verbis:

“[...]Sim, ele pulou o muro, a gente estava dentro de casa, a gente escutou o barulho, mas achou que fosse algum vento batendo no portão, a gente não percebeu, e aí ele pegou a bicicleta e jogou pelo lado de fora e quando ele pulou de volta, o vizinho da frente visualizou e aí ele me gritou e chamou, aí a gente saiu na rua e conseguiu segurar ele com a bicicleta. Foi os vizinhos, que viram primeiro, o vizinho da frente viu, aí ele segurou [...] o muro deve ter em torno de 1.80/2.00 metros, olha eu não sei [...] como ele conseguiu eu não sei. [...]”

Em juízo a testemunha o policial Pétrike afirmou que não se recorda dos fatos, contudo, em fase investigativa, ele alegou que segundo relatado por populares o suspeito havia pulado o muro e furtado uma bicicleta. Com o suspeito, foi encontrado com uma bicicleta infantil, e em contato com a vítima, este reconheceu como sendo a bicicleta de seu filho.

Igualmente alegou em fase investigativa o policial militar Ezio Lucas Santos Silva. (Id.
242000693)

O apelante em fase investigativa exerceu seu direito ao silencio, e em juízo não foi ouvido em razão de ter sido decretada sua revelia.

Observa-se que, inviável o reconhecimento da qualificadora da escalada, quando ausentes testemunhas oculares e perícia, a fim de comprovarem indene de dúvidas a escalada pelo réu.

Aliás, coaduno do mesmo pensamento esposado em sentença, e a fim de evitar repetição transcrevo,
in verbis:

“[...]
No caso em exame, não houve perícia no local, tampouco justificativa sobre os motivos que impediram a sua realização. Ainda, a vítima declarou que tomou conhecimento que sua bicicleta havia sido furtada após o vizinho lhe comunicar que o viu pulando o muro e com o objeto na rua, fazendo a detenção dele, porém, esse vizinho não foi arrolado pela representante ministerial, impossibilitando que fosse ouvido em juízo e, não foi encontrada nenhuma escada ou qualquer outro material que pudesse ter auxiliado o acusado para pular muro e adentrar o imóvel e, por mais que a vítima tenha informado que o muro tinha de 1,80 a 2,0 metros de altura, não sabemos qual a estatura do acusado, ou seja, caso o acusado seja uma pessoa alta, certamente não teria dificuldades para pular o muro, tanto que conseguiu passar com a bicicleta por ele, demonstrando que não teve dificuldades para entrar ao local.

A legislação processual penal permite que, não sendo possível a realização da perícia, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta (art. 167 do CPP), no entanto, não há no fólio processual qualquer indicativo de que a ausência do documento sobredito se deu de forma justificada, motivo pelo qual não há como suprir o substrato documental pelo testemunhal na específica hipótese dos autos. [...]”

Ainda que assim não fosse, a qualificadora da escalada somente deve ser reconhecida quando a prova dos autos evidencia o esforço anormal empregado pelo acusado, que no caso concreto não restou evidenciado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA INVIÁVEL – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – EXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA RES FURTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – CRIME PRATICADO NO PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – IMPOSSIBILIDADE – LOCAL NÃO PERICIADO – AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DEMONSTRANDO A CIRCUNSTÂNCIA – PRETENSÃO QUE ESBARRA NO TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ – AJUSTE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSITIVO – PRECEDENTES – RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

A fragilidade da prova testemunhal e documental inviabiliza o reconhecimento da qualificadora da escalada.

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” – Tema Repetitivo n. 1087 do Superior Tribunal de Justiça.

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” – Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0007552-33.2019.8.11.0013, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023) (destaquei)

Quanto ao pedido b)
reconheça a multirreincidência específica do apelado, entendo que carece de interesse recursal, pois conforme observado em sentença, o magistrado utilizou as duas condenações do acusado, uma na primeira fase, como circunstância judicial negativa (antecedentes), e a outra na segunda fase como agravante da reincidência.

No mais, quanto ao pleito c) a condenação do recorrido, no dever de indenizar a vítima João por danos materiais e morais, em valor mínimo correspondente a um salário mínimo, razão também não assiste a defesa.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, infere-se das declarações da vítima ouvida em juízo, que não sabe estimar o prejuízo sofrido, e a acusação não trouxe qualquer outro elemento aos autos que pudesse comprovar de fato o prejuízo sofrido por ele.

Assim sendo, diante da incerteza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra satisfatória e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório devido à vítima a título de reparação pelos danos causados pela infração. Veja-se:

“[...]Deixo de condenar o acusado em indenização à vítima, em vista à não comprovação ou estimativa das danos experimentados, valendo lembrar que a bicicleta objeto do crime foi avaliada indiretamente em
R$ 250,00, (duzentos e cinquenta reais),
e o Ministério Público pleiteou indenização de
R$ 1.000,00 (mil reais),
sendo certo que o bem foi devolvido à vítima e esta não soube declinar em juízo o valor que diz ter gastado para o reparo dos danos causados nela quando arremessada pelo acusado por cima do muro. [...]”

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela vítima em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por fim, passo ao pleito da defesa, que requer que seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso V, e art. 110, parágrafo 1
°
, todos do Código Penal.
(Id.

242002155), todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, a prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, desta forma, impossível o seu reconhecimento em razão da ausência do trânsito em julgado para acusação.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024